Tribunal: TJES
Processo: 5007625-30.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007625-30.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: ADAO BAZILIO DE SOUZA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTA PASEP. TEMA REPETITIVO N. 1.300/STJ. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação indenizatória sobre desfalques em conta PASEP, indeferiu o pedido de suspensão do processo e determinou a inversão do ônus da prova com base no Código de Defesa do Consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a ação de origem, que debate a regularidade de saques e a responsabilidade pela comprovação de lançamentos a débito em conta PASEP, deve ser suspensa até o julgamento do Tema Repetitivo n. 1.300 do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A matéria controvertida na origem – a quem compete o ônus de provar a regularidade dos saques em contas individualizadas do PASEP – é idêntica àquela afetada no Tema Repetitivo n. 1.300/STJ. 4. A identidade de matéria impõe o sobrestamento do processo na origem, conforme determinação do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.037, II, do CPC. 5. Reconhecida a necessidade de suspensão do processo, a análise sobre o acerto da inversão do ônus da prova resta prejudicada, pois a questão será diretamente impactada pela tese a ser firmada pelo STJ no julgamento do referido tema.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido para determinar o sobrestamento do feito de origem.
Tese de julgamento
: "As ações que versem sobre a responsabilidade pela prova de que os lançamentos a débito em contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista devem ser suspensas até o julgamento de mérito do Tema Repetitivo nº 1.300 pelo Superior Tribunal de Justiça".

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.037, II.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo n. 1.300.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por

BANCO DO BRASIL SA
c
ontra a r. decisão que, nos autos da ação indenizatória ajuizada por
ADAO BAZILIO DE SOUZA,
indeferiu o requerimento de suspensão do feito, bem como determinou a inversão do ônus probatório com fundamento no CDC.

Aduz a parte recorrente, em suma, ser necessária a suspensão do feito de origem, nos termos do Tema Repetitivo n. 1.300 do c. STJ. Sustenta, ainda, ser descabida a determinação de inversão do ônus probatório.

Requer, assim, o recebimento do recurso em seu efeito suspensivo, de forma a sobrestar os efeitos da decisão recorrida. No mérito, requer a reforma da decisão recorrida com o sobrestamento do feito de origem até deliberação do C. STJ.

Liminar recursal deferida, consoante id. 13804054.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5007625-30.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:

BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: ADAO BAZILIO DE SOUZA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por

BANCO DO BRASIL SA
c
ontra a r. decisão que, nos autos da ação indenizatória ajuizada por
ADAO BAZILIO DE SOUZA,
indeferiu o requerimento de suspensão do feito, bem como determinou a inversão do ônus probatório com fundamento no CDC.

Aduz a parte recorrente, em suma, ser necessária a suspensão do feito de origem, nos termos do Tema Repetitivo n. 1.300 do c. STJ. Sustenta, ainda, ser descabida a determinação de inversão do ônus probatório.

Requer, assim, o recebimento do recurso em seu efeito suspensivo, de forma a sobrestar os efeitos da decisão recorrida. No mérito, requer a reforma da decisão recorrida com o sobrestamento do feito de origem até deliberação do C. STJ.

Liminar recursal deferida, consoante id. 13804054.

Sem contrarrazões.

Na demanda de origem, o ora agravado, aposentado, questiona valores depositados na conta de PASEP, cuja administração se deu pelo banco ora recorrente.

No bojo da decisão recorrida, em suma, entendeu o julgador que o caso versado não tem por finalidade discutir os termos do que restou abordado no Tema 1.300 do STJ, indeferindo, então, a pretensão do agravante de que o feito fosse suspenso.

Outrossim, compreendeu o julgador primevo que, tratando de relação de consumo, deve o ônus da prova ser invertido, ante a hipossuficiência do autor frente os serviços oferecidos pela parte ré.

Pois bem.

O Tema Repetitivo n. 1.300 do STJ cuida da responsabilidade pela prova de que lançamentos a débito em contas individualizadas o PASEP correspondem a pagamentos ao correntista.

Segundo a base de dados do citado Tribunal Superior, o Tema 1.300 tem por objetivo
"Saber a qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do Pasep correspondem a pagamentos ao correntista".

Em consequência, o colegiado determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional.

Assim, considerando, como dito, que a demanda de origem ajuizada pelo agravado discute justamente a ocorrência de saques indevidos e desfalques na conta PASEP do autor, penso, ao menos diante de uma primeira análise, que o feito primevo deve ser sobrestado, nos termos dao Tema em voga.

O autor alega que, ao solicitar o extrato da conta, constatou que "
a leitura do extrato denuncia inúmeros saques na conta do servidor, os quais não foram revertidos em seu favor e que o réu não consegue comprovar sua destinação
". Além disso, a petição postula a inversão do ônus da prova, questão central do Tema 1.300.

Desta forma, por compreender que a pretensão inicial envolve a discussão sobre a responsabilidade pela comprovação da regularidade dos saques (lançamentos a débito) na conta PASEP, matéria idêntica àquela afetada no Tema 1.300, o processo deve ser sobrestado até o julgamento definitivo do referido tema.

Por fim, reconhecida a necessidade de suspensão do processo, fica
prejudicada a análise
das demais teses recursais, notadamente a que debate o acerto da inversão do ônus da prova, pois, como já alinhavado, esta será diretamente impactada pela tese a ser firmada pelo STJ no julgamento do Tema 1.300.

Pelo exposto,
CONHEÇO do presente recurso e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO
para determinar o sobrestamento do feito de origem até o julgamento de mérito do Tema Repetitivo nº 1.300 pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.037, II, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)